Tribunal: STF
Processo: ARE 1432232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROFESSOR - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 - INCONSTITUCIONALIDADE STF ADI 4876/DF - EFEITOS MODULADOS - REGRA DE TRANSIÇÃO - INVALIDEZ COMPROVADA - PROVENTOS INTEGRAIS - MOLÉSTIA INCAPACITANTE - PERICIA JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA.



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4876/DF, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 100/2007, do Estado de Minas Gerais, preservando a situação dos servidores já aposentados, bem como daqueles que preenchiam ou viessem a preencher até a data da publicação da ata do julgamento (01/07/2014), os requisitos para a aposentadoria.



    - O servidor alcançado pela regra de transição estabelecida pelo acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da API n°4876/DF, faz jus à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, se demonstrado, por meio de perícia judicial, que a doença que o acomete encontra-se elencada na legislação de regência como hipótese de concessão do benefício.



    - Não tendo o Instituto de Previdência submetido o servidor, beneficiado pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007, à perícia, no momento oportuno, preenchidos os demais requisitos, a prova técnica produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, deve substituir a perícia administrativa. Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, inciso I; e 102, "caput", alínea "l" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente